Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 E ART. 305 DA LEI 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 305 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 1 ano, 3 meses e 19 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Os arts. 309 e 305, do CTB, respectivamente, definem como crimes as condutas de: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”; e “Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”.
4. No caso, a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 517/2021 - 27a DP (ID 39005522 - p. 3/13), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito 2118/21 (ID 39005522 - p. 17/19), Laudo de Perícia Criminal (ID 39005538), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, sobressai do caderno processual, notadamente do depoimento da testemunha Wagney (ID 39006291), que o apelante, o qual não possui habilitação, transitando em velocidade incompatível com as condições de tráfego, gerando, assim, perigo de dano, colidiu com pedestre (atropelamento), evadindo-se do local do acidente logo em seguida, sem prestar qualquer socorro à vítima. Dessa maneira, inconteste a subsunção das condutas acima aos tipos penais do art. 309 e 305, do CTB, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.
6. Consigne-se que o crime de condução de veículo automotor sem habilitação, produzindo perigo de dano, não se afigura como meio necessário do delito de evasão do local do acidente, tampouco há diferença de gravidade entre tais, inexistindo relação de subsidiariedade (tipo principal), de modo a se aventar apenas a aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB, ao delito do art. 305. Isto é, os aludidos crimes são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, descabendo falar em consunção. Acentue-se, outrossim, consoante parecer ministerial (ID 39181372 – p. 3), que “o crime do art. 309 do CTB é, inclusive, anterior à conduta descrita no art. 305 do CTB, necessariamente, uma vez que o apelante já dirigia a motocicleta, causando perigo de dano ao não usar o capacete e dirigir em velocidade incompatível com a via”.
7. Por fim, não se vislumbra a presença da atenuante genérica da confissão espontânea na espécie, isso porque, a inabilitação do apelante já havia sido aferida anteriormente, tratando-se de categoria documentalmente incontroversa, não sendo determinante ao convencimento do juízo eventual confissão quanto à matéria.
8. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.